Tribunal: TJES
Processo: 0005985-46.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Competência dos Juizados Especiais
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005985-46.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: STEFANIA DA SILVA SANTOS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0005985-46.2022.8.08.0012
Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
APELANTE
: STEFANIA DA SILVA SANTOS
APELADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. CONDUTA PREVISTA NO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/06. AUTORIA E MATERIALIDADE DOS FATOS COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

(1).
A controvérsia versa sobre denúncia do Ministério Público em face da apelante em razão de prática do crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06. Em resumo, no dia 31/08/2022, alunos soldados que faziam patrulhamento na região próxima ao Supermercado Carone (Av. Expedido Garcia - Cariacica),
avistaram um homem em cima de uma motocicleta, com um volume na cintura e trajando blusa preta. Ao perceber a presença dos militares, o homem começou a olhar para os lados e para a denunciada, sua namorada, demonstrando nervosismo
. Em razão disso, os militares abordaram o casal. Nada foi encontrado junto ao homem, Sr. Gean Carlos Souza dos Santos. No entanto, já na bolsa da denunciada, Stefânia da Silva Santos, foram encontrados 03 (três) cigarros de maconha. Ao ser questionada sobre as drogas, a denunciada afirmou que eram para uso próprio. O Ministério Público Estadual, ora apelado, pretendeu assim a condenação da apelante nas sanções previstas na Lei nº 11.343/06.

(2)
. A sentença objurgada julgou procedente o pedido contido na denúncia e condenou a apelante pelo crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

(3)
. Através de recurso de apelação, a apelante requer a reforma integral do ato sentencial para absolvê-la das acusações.

(4).
Por sua vez, em contrarrazões, a parte apelada pugna pela manutenção da sentença.

(5).
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes dos art. 46 e 82, § 5º, da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(6).
A apelante aduz que as provas dos autos são frágeis e insuficientes, de modo que não resta comprovado que a apelante tenha cometido o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006. No entanto, o conjunto probatório anexado aos autos e os depoimentos das testemunhas ouvidas em audiência permitem concluir pela consumação do delito imputado à apelante. No mais, não há razão para duvidar do testemunho policial, em especial porque a combativa defesa nada traz de concreto para afastá-lo. É o entendimento do STJ,
in verbis
: “
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes
.” (HC 471.082/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 23/10/2018, DJe 30/10/2018).

(7).
Além disso, conforme consta nos autos, a apelante afirmou aos policiais que a droga era para consumo próprio, tendo, inclusive, assinado “Autodeclaração” por livre e espontânea vontade (fl. 12 dos autos digitalizados). Dessa forma, com as provas colacionadas aos autos, restam comprovadas a autoria e a materialidade do fato. Acerto do ato sentencial.

(8).
Por fim, considerando a necessidade de nomeação de
advogado dativo
em favor da apelante, a qual recaiu sobre a
Dra. bruno lima de freitas, oab/es nº 32.837
, arbitra-se honorários em seu favor, os quais serão pagos pelo Estado do Espírito Santo, no valor de
R$ 500,00 (quinhentos reais)
, haja vista o limite (
“até R$550,00 (quinhentos e cinquenta reais) para o procedimento dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública
”) imposto pelo artigo 1º do Decreto Estadual nº 4.987-R, de 13 de outubro de 2021, que alterou o art. 2º, inciso III, do Decreto nº 2821-R, de 10 de agosto de 2011.

(9).
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos dos artigos 46 e 82, §5º da Lei 9.099/95.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(10).

Sem custas e honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)